Tribunal: TJDFT
Processo: 0747909-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0747909-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO BOAVENTURA DA SILVA JUNIOR IMPETRANTE: DARLAN LUCAS DO CARMO FIGUEIREDO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA O paciente, investigado por crimes de organização criminosa e roubo com emprego de arma branca, teve a prisão preventiva decretada em 2.5.24, para garantia da ordem pública (ID 194719749, autos n. 0702187-47.2023.8.07.0006). O mandado de prisão foi cumprido em 19.9.24 (ID 66036032, p. 152). O pedido de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas foi indeferido ao fundamento de que o crime é grave e há risco de reiteração delitiva do paciente (ID 66036033). Alega o impetrante que a decisão que decretou a prisão, genérica, não indicou em que consiste a gravidade concreta do crime. E o paciente, primário, não oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Pretende, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por outras medidas cautelares. Narra a representação criminal (ID 66036032) que a região denominada “Buraco da Gia” é comandada por traficantes de drogas, que incentivam dependentes químicos a roubarem e trocarem objetos por drogas. Quanto à atuação do paciente, consta que na chácara dele, que fica na região de Taboquinha/GO, foi deixado veículo que havia sido roubado em concurso de pessoas, do qual foi retirado o rastreador. Depois, os mesmos autores, com o mesmo modus operandi, tentaram roubar segundo veículo, mas foram feridos com faca pela vítima. Temendo ser presos, foram procurar auxílio do paciente, na chácara dele. E o paciente, ao perceber a aproximação policial, evadiu-se pelos fundos, tendo sido perseguido, porém conseguiu fugir. No cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência dele, foi localizado e apreendido aparelho celular produto de furto. Denúncias anônimas indicam que o paciente é receptador contumaz de produtos de roubo e furto, muitos trocados por droga, para serem comercializados na cidade de Taboquinha/GO. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). As penas máximas dos crimes são superiores a 4 anos de reclusão. E há provas da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria. Também presente o periculum libertatis. Os crimes pelos quais investigado o paciente são graves. As investigações indicam que ele integra organização criminosa voltada à prática de crimes de roubo, muitos deles cometidos por usuários para pagarem dívidas de drogas ou adquirirem essas. Além disso, há fortes indícios de que o paciente é receptador contumaz dos produtos roubados. A custódia cautelar está fundamentada em elementos concretos que justificam a medida extrema. Saber se o paciente, de fato, teve atuação relevante na organização criminosa e no que consistiu sua atuação é questão que diz respeito ao mérito da ação penal. Eventuais condições pessoais favoráveis da paciente – primário, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito - não justificam, por si só, a revogação da prisão preventiva, se presentes os requisitos que a autorizam. Não se constata flagrante ilegalidade na ordem de prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES